Tribunal: TJBA
Processo: 8017002-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017002-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MARCELO CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): MIRIA FERNANDA DA SILVA CANOLA Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA Advogado(s):GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO NO MESMO DIA DA APREENSÃO DO VEÍCULO. MORA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EFETIVO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante pleiteia a revogação da liminar, alegando comportamento contraditório da instituição financeira, que teria emitido boleto para pagamento parcial da dívida no mesmo dia da apreensão do bem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida; (ii) analisar se a emissão de boleto bancário no mesmo dia da execução da liminar de busca e apreensão configura comportamento contraditório apto a descaracterizar a mora e revogar a liminar. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça foi corretamente concedido, pois o Agravante apresentou documentos demonstrando ausência de declaração de imposto de renda e extratos bancários com movimentações limitadas, sendo a impugnação baseada em meras presunções. 4. A mera emissão de boleto bancário, desacompanhada do efetivo pagamento, não possui o condão de novação contratual ou de afastamento da mora já constituída. 5. Não restou demonstrada a configuração de comportamento contraditório apto a afastar a caracterização da mora, uma vez que não houve comprovação de pagamento efetivo ou acordo formal de renegociação. 6. A mora em contratos garantidos por alienação fiduciária constitui-se ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, sendo devidamente comprovada pela notificação extrajudicial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1 1. A mera emissão de boleto bancário, sem o correspondente pagamento, não configura comportamento contraditório apto a descaracterizar a mora em contrato de alienação fiduciária. 2. A mora em contratos garantidos por alienação fiduciária constitui-se ex re, sendo necessária a comprovação de pagamento efetivo ou novação contratual válida para sua purgação". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2º, 1.206, §2º; CF, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.527513-6/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 19/2/2025, pub. 21/2/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017002-55.2025.8.05.0000, sendo Agravante Marcelo Carvalho dos Santos e Agravado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator